Tribunal: STF
Processo: Rcl 54837
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF E RE Nº 958.252-RG/RS (TEMA RG Nº 725). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação constitucional formalizada por Bandeirantes Deicmar Logística Integrada S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ratificado pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 1000822- 55.2019.5.02.0444, o qual teria inobservado o decidido na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral), além do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.

 2.	Em 20/05/2023, julguei procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa do processo de origem à Justiça comum (e-doc. 7).

 3.	Pela Petição STF nº 54084/2023, o beneficiário Ricardo Nunes Veloza interpôs recurso de Agravo Regimental, em que argumenta incidência do verbete nº 734 da Súmula do STF, ante o trânsito em julgado da decisão reclamada anterior ao ajuizamento da reclamação, bem como dissimilitude entre o ato reclamado e os paradigmas apontados. Juntou documentos (e-docs. 13 e seguintes).

 4.	Na sequência, por meio da Petição STF nº 54386/2023, a parte reclamante informa que já havia efetuado o depósito do valor em execução na origem e que, diante da procedência do pedido reclamatório, requer seja determinada a devolução da quantia, “uma vez que os autos terão início na justiça comum” (e-doc. 30).

É o relatório.

Decido.

 5.	Bem examinadas as razões e os documentos trazidos no agravo regimental, promovo, com fulcro no art. 317, § 2º, do RISTF, a reconsideração da decisão agravada.

 6.	Conforme relatado, a alegação autoral é no sentido de que a decisão reclamada, proferida pela Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, Ricardo Nunes Veloza, teria descumprido o entendimento consolidado desta Suprema Corte acerca da licitude da terceirização, além de ter violado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.

 7.	Pois bem. Afasto, desde logo, a alegação de que a decisão reclamada teria inobservado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante, segundo o qual, “viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

 8.	Isso porque, a fundamentação adotada na decisão impugnada não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal, nem mesmo de forma velada, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada.

 9.	Vencido esse ponto, passo a reapreciar a alegação de licitude da terceirização ocorrida na relação, por meio de cooperativismo, entre o beneficiário Ricardo Nunes Veloza e as então reclamadas, Bandeirantes Deicmar Logística Integrada S.A., autora deste feito, e Cooperativa de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Santos - COOPERMAS.

 10.	Pois bem. No âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018) e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho.

 11.	Esta Corte tem reiteradamente reconhecido a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como a terceirização ou outros casos específicos, conforme a previsão da natureza civil. Assim tem decidido, notadamente, em respeito aos contratos e à liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais que lhe pareçam mais eficientes e adequadas.

 12.	 No caso em tela, contudo, percebe-se a ausência de prova documental que evidencie contrato firmado entre o beneficiário e as reclamadas, inclusive pelo sistema de cooperativismo. É o que se extrai do acórdão reclamado, segundo os seguintes excertos (e-doc. 4, p. 49; grifos acrescidos):

“Destarte, admitida a prestação de serviços, porém atribuída natureza distinta da empregatícia, incumbe à parte reclamada o ônus da prova, por se tratar de fato modificativo/impeditivo do direito alegado (CLT, art. 818; CPC, art. 373, II). E desse ônus as reclamadas não se desvencilharam satisfatoriamente. Veja-se: 
No caso em exame, o conjunto probatório não evidencia a observância dos princípios inerentes ao cooperativismo, em especial a participação do reclamante em assembleias realizadas pela 2ª reclamada.
Note-se que o preposto da 2ª ré não soube informar se o reclamante participava da assembleia, afirmando, ainda, que esta ocorria apenas de 04 em 04 anos para escolha da diretoria, contrariando inclusive o que dispõe o artigo 34 do Estatuto Social da cooperativa-ré, segundo o qual a Assembleia Geral Ordinária será realizada obrigatoriamente uma vez por ano. 
Ademais, a 2ª ré sequer acostou aos autos documento comprobatório de adesão do reclamante à cooperativa.”

 13.	   Ademais, conforme a sentença na origem, o beneficiário exercia a função de motorista, sendo fixado “o salário mensal do autor no importe de R$ 2.000,00, ante a inexistência de outras provas nos autos.” (e-doc. 4, p. 50). Assim sendo, percebe-se potencial violação ao princípio da retribuição pessoal diferenciada, segundo o qual a  prestação de serviço por meio de cooperativa permite ao cooperado, em virtude de sua atividade, uma retribuição pessoal superior àquela que obteria caso não estivesse associado.

 14.	De todo modo, visto que não se demonstrou que a relação havida entre as partes era, de fato, de cooperativismo, a decisão reclamada não importou em violação aos mencionados paradigmas. Ausente, portanto, estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados. Sobre este requisito, confira-se o julgado:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).

 15.	  Por fim, nesse mesmo sentido, isto é, negando seguimento a pedidos análogos, em razão da ausência de estrita aderência, envolvendo a mesma parte autora (Bandeirantes Deicmar Logística Integrada S/A), cito decisões exaradas nas seguintes reclamações: Rcl nº 54.835/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/11/2022, p. 01/12/2022); Rcl nº 55.238/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 31/08/2022, p. 01/09/2022); Rcl nº 56.465/SP (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; Rcl nº 58.821/SP (Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/06/2023, p. 27/06/2023; e Rcl nº 59.401/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/05/2023, p. 23/05/2023).

 16.	Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 20/05/2023 e nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o agravo regimental e o pedido formulado no e-doc. 30, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se ao juízo da 4ª Vara do Trabalho de Santos e ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.

Publique-se.

Brasília, 22 de janeiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator